Tribunal: TJDFT
Processo: 0714376-63.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0714376-63.2023.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOCELIO JOSE DE MEDEIROS APELADO: R.R COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME D E S P A C H O Apelação interposta por Jocélio José de Medeiros contra a sentença de improcedência dos pedidos em ação indenizatória. Da análise dos documentos, constata-se que irregularidade na representação processual. A parte autora acostou procuração outorgada por “Prisma Empreendimentos Imobiliários Eireli”, pessoa estranha à relação processual (id 71258001). Assim, intime-se a parte autora para regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: dez dias. Brasília/DF, 4 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator